Tribunal: TJDFT
Processo: 0702764-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. NATUREZA ABSOLUTA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. IRDR 17.
1. Com o julgamento do IRDR 17 que fixou a tese: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”, ficou pacificado que é possível a declinação da competência de ofício quando o polo passivo é ocupado pelo consumidor.
2. Esse entendimento está alicerçado no Código de Defesa do Consumidor, bem como na ordem constitucional, normas consideradas de sobredireito, devendo prevalecer sobre as demais.
3. Conflito de competência julgado improcedente.